Tribunal: STF
Processo: HC 94342
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 10 DA
   LEI Nº 9.437/97). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE: ALEGADA FALTA
   DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA E MUNIÇÃO
   APREENDIDAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL SUBMETIDA A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PARA
   DESQUALIFICAR OS ELEMENTOS DE PROVA DE QUE SE VALEU O JUÍZO DA
   CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de
   Justiça observou o indispensável requisito do prequestionamento
   para prover o recurso especial ministerial público (Súmulas 282 e
   356 do STF). Provimento, esse, que não exigiu o revolvimento de
   matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. A Corte impetrada deu
   pela falta de prejuízo ao exame da materialidade delitiva pelo
   simples fato de o laudo pericial da arma de fogo se encontrar
   subscrito por policiais civis.
3. Em sede de habeas corpus,
   fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais
   elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da
   causa para a condenação do paciente. Precedentes: HC 96.922, da
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 94.321, da
   relatoria do ministro Menezes Direito;  HC 95.271, da relatoria
   do ministra Ellen Gracie; e HC 89.248, da relatoria do ministro
   Joaquim Barbosa.
4. Habeas corpus indeferido.